Tribunal: TJPA
Processo: 0806292-93.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806292-93.2022.8.14.0401

RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA COSTA, ADRIANO GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV DO CP. MÉRITO. MESMAS ALEGAÇÕES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AFRONTA À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INVIÁVEL. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade por afronta à incomunicabilidade das testemunhas. Embora a incomunicabilidade seja regra prescrita por força do art. 210 do CPP, sua violação configura, tão somente, nulidade relativa, a qual demanda prova de prejuízo para ser declarada. No caso dos autos, embora reste comprovado que os dois informantes foram ouvidos em ambiente comum, não ficou constatada qualquer modificação em seus depoimentos, o que afasta a nulidade do ato, nos termos do art. 563 do CPP.

2. Mérito. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, os réus hão de ser pronunciados, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Juri.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

8ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 25 de março a 03 de abril de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 03 de abril de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos em sentido estrito interpostos pelos acusados PAULO HENRIQUE DA SILVA COSTA e ADRIANO GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, em 12.04.2023 (Num. 14064623), nos autos da Ação Penal n. 0806292-93.2022.8.14.0401 (sistema PJE), na qual são acusados pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV do CP/40, tendo por vítima Luís Alberto Martins de Lemos, vulgo “Bacu”, e supostamente praticado em concurso com FERNANDO ANTÔNIO DE ALMEIDA MAIA e o menor “Meio Quilo”.

Em suas razões recursais (Num. 14064637), a defesa do acusado Paulo Henrique da Silva Costa alega, preliminarmente, a nulidade da instrução criminal por força da afronta ao princípio da incomunicabilidade das testemunhas, eis que a mãe da vítima, ao ser ouvida como informante, o fez na frente da outra informante, padrasto da vítima, tendo um ouvido o que o outro diria e, assim, contaminando seus respectivos depoimentos. No mérito, requer a impronúncia do acusado, por insuficiência de provas.

A defesa do acusado Adriano Gabriel da Silva Nascimento, por sua vez, apresentou razões recursais sob o Num. 14064638, contendo as mesmas alegações do outro acusado, quais sejam, nulidade da instrução criminal por ofensa à incomunicabilidade das testemunhas e pedido de impronúncia por insuficiência de provas.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 14064641, refutando as alegações das defesas e pugnando pela manutenção da decisão em todos seus termos.

O magistrado de origem realizou juízo de retratação sob o Num. 14064644, mantendo a decisão na íntegra.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento dos recursos e total desprovimento, consoante parecer de Num. 14862124.

Os autos vieram à minha relatoria por força da decisão de Num. 15084462.

Em requerimento de Num. 17613337, o
parquet
, na condição de parte, requereu o cumprimento de mandado de prisão preventiva contra o acusado Fernando Antônio de Almeida Maia, o qual estaria hospitalizado no Hospital Metropolitano de Ananindeua/PA, conforme informações de familiares da vítima.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal.

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

II – Mérito

Friso, de antemão, que embora sejam dois os recursos interpostos contra a decisão de pronúncia, ambos abordam as mesmas questões, logo, o mérito recursal foi apreciado em conjunto.

II.1. Preliminar - Alegação de nulidade da instrução criminal por afronta à regra da incomunicabilidade das testemunhas – art. 210 do CPP.

Inicialmente, as duas defesas defendem a nulidade da instrução preliminar, por entender que a presença do padrasto da vítima (informante da acusação) na mesma sala durante a oitiva da mãe da vítima (também informante) por videoconferência, tornaria nulos os dois depoimentos e ainda a instrução subsequente.

Sobre o tema, dispõe o art. 210 do CPP:

Art. 210. As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas cominadas ao falso testemunho.
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

Parágrafo único. Antes do início da audiência e durante a sua realização, serão reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade das testemunhas.
(Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

Da análise do dispositivo supratranscrito, bem como da audiência de instrução preliminar de Num. 14064628, na qual a mãe e o padrasto da vítima foram ouvidos por videoconferência, ambos juntos no mesmo compartimento na casa (apesar da advertência do juízo), resta claro, precisamente aos 31 minutos do vídeo, que houve ofensa à regra do art. 210 do CPP, pois o informante Hermes Lobato Coutinho encontrava-se atrás da informante Socorro Lemos Coutinho durante sua oitiva, inclusive fazendo perguntas a esta durante seu depoimento, como modo de reavivar os nomes dos envolvidos. Sendo assim, tem-se configurado um vício processual.

Todavia, é necessário compreender qual a consequência de referido vício e para tanto faz-se necessária a análise jurisprudencial da questão, uma vez que os tribunais superiores, notadamente o Superior Tribunal de Justiça, tem considerado que se trata de nulidade a demandar comprovação de prejuízo, assim decidindo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE. INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHAS. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INFLUÊNCIA NA CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade pela não observância da incomunicabilidade das testemunhas, nos termos do art. 210 do CPP, requer a indicação de efetivo prejuízo à defesa, com a demonstração de que essa circunstância tenha influenciado na cognição do julgador
. 2. Não havendo a demonstração de que o contato das testemunhas, que foi inclusive presenciado pela Defensora Pública, tenha comprometido a cognição do julgador, causando prejuízo à defesa, não se evidencia a ocorrência de nulidade. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental improvido
. (STJ - AgRg no AREsp: 1834926 MG 2021/0039658-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DA PROVA POR DERIVAÇÃO DA CONFISSÃO INFORMAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE POR QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE QUE OSTENTA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Na forma do art. 563, do CPP, nenhum ato será declarado nulo se não resultar em prejuízo para a acusação ou para a defesa, não podendo esse prejuízo ser presumido em razão da prolação de sentença condenatória, mas demonstrado de modo efetivo e com base em elementos concretos dos autos" ( AgRg no HC n. 655.018/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.) 1.1 Não há como reconhecer a nulidade da prova por derivação da confissão informal, uma vez que o Tribunal de origem ressaltou que além da não demonstração do prejuízo, a condenação derivou do conjunto probatório constante dos autos, estando comprovada a materialidade e a autoria pelo depoimento das testemunhas e laudo pericial, de modo que há outros elementos probatórios suficientes para ensejar a condenação do réu.
2. "Não havendo a demonstração de que o contato das testemunhas, que foi inclusive presenciado pela Defensora Pública, tenha comprometido a cognição do julgador, causando prejuízo à defesa, não se evidencia a ocorrência de nulidade
" ( AgRg no AREsp n. 1.834.926/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 9/8/2021). 3. Embora a pena imposta tenha sido inferior a 4 (quatro) anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável e o paciente é reincidente, o que autoriza a fixação do regime inicial fechado. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 788088 SP 2022/0381399-9, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 29/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

Sendo assim, é necessário à declaração da nulidade a comprovação de prejuízo à parte, nos termos do art. 563 do CPP, assim como é necessária sua alegação em momento oportuno, o que foi suprido pelas defesas, que se manifestaram de imediato, questionando a validade do ato, consoante demonstra o mesmo vídeo já referido. Todavia, no caso em tela, não vislumbro prejuízo à instrução criminal, que torne inválido o ato, tampouco a prova ali produzida.

Isso porque os dois informantes ouvidos são marido e mulher, habitando o mesmo imóvel e comunicando-se diariamente sobre o crime em apuração. O depoimento prestado pelos dois foi semelhante àqueles prestados em sede policial (Num. 14064380 - Pág. 5/6, Num. 14064380 - Pág. 4 e Num. 14064403 - Pág. 1), salvo pequenas incongruências, demonstrando que eventual tendência decorreu de momento anterior à sua oitiva em juízo e não da forma como o ato se realizou.

Significa dizer, não há nulidade a ser declarada, nos termos da legislação e da jurisprudência pátria e, quanto ao valor da prova testemunhal produzida, fica sua valoração postergada ao momento da análise do mérito penal. Preliminar de nulidade rejeitada.

II.2 – Mérito – Pedido de impronúncia por insuficiência de provas

Superada a preliminar de nulidade, passo à análise do mérito da decisão de pronúncia, eis que ambos os acusados sustentam que o conjunto probatório produzido em sede de instrução preliminar é insuficiente para sustentar a decisão proferida, sendo forçosa a despronúncia dos dois.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, a vítima, Luís Alberto Martins de Lemos (vulgo “Bacu”), teria entrado em discussão com os acusados, em frente à sua residência, na passagem do Círio, Rua dos Tambés, bairro Condor, Belém/PA, quando foi rendida pelos três acusados, que a seguraram, enquanto o menor vulgo “Meio Quilo” lhe desferiu vários golpes de facada. Quando a mãe da vítima apareceu, os acusados evadiram-se, sendo a vítima socorrida, porém evoluindo a óbito por conta dos ferimentos.

A materialidade delitiva resta comprovada por meio da certidão de óbito da vítima Luis Alberto Martins de Lemos, indicando como
causa mortis
hemorragia interna por ferida pérfuro-incisa no tórax e abdômen - Num. 14064380 - Pág. 10 e do laudo necroscópico da vítima Luís Alberto Martins de Lemos, contendo cinco feridas pérfuro-incisas na região mamária direita, hipocôndrica direita, hipocôndrica esquerda e flanco esquerdo, com perfuração do pulmão direito, fígado e lesão da artéria renal esquerda. A causa da morte foi hemorragia interna pelas feridas pérfuro-incisas no tórax e abdômen e a vítima não tinha condições de defesa no momento, por força de embriaguez (17,58 dm de álcool/litro) - Num. 14064406 - Pág. 1/2.

Quanto à autoria delitiva, embora reste ainda controversa, tem-se indícios por meio dos depoimentos da mãe da vítima, Socorro Lemos Coutinho (Num. 14064628 – 2:15 min) e do seu padrasto, Hermes Lobato Coutinho (Num. 14064628 – 31:40 min), os quais foram contundentes em narrar como viram ainda o crime em curso e a participação dos acusados, que estariam junto com os outros dois, “Meio Quilo” e “Nando” durante o esfaqueamento da vítima.

Embora muitas tenham sido as testemunhas de defesa e informantes ouvidos em juízo, a negarem a participação dos acusados no crime, nenhuma delas foi testemunha ocular do momento do esfaqueamento, a exemplo da mãe da vítima. Sendo assim, entendo que os indícios existentes apontam suficientemente os acusados como prováveis co-autores do homicídio da vítima Luís Alberto. Sendo assim, restam preenchidas as exigências do art. 413 do CPP, devendo eles serem submetidos ao julgamento em plenário do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o qual apreciará em definitivo a culpabilidade dos réus.

Destarte, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão de pronúncia de ambos os acusados.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

Por oportuno, encaminhe-se os documentos de Num. 17613337 à polícia civil, para eventuais providências.

É como voto.

Belém, 03 de abril de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/04/2024